Tribunal: TJMT
Processo: 1037195-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037195-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), LUCAS RIZZI RIBEIRO - CPF: 426.007.628-09 (EMBARGANTE), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL COM FORÇA PERSUASIVA.
DISTINGUISHING
. TEMA 1.296 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Embargos de Declaração
opostos em virtude de

A
córdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira
e
reduzi
u
o valor global das
astreintes
, fixando-o em quantia reputada proporcional à finalidade coercitiva da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
A
córdão
é
omisso ao deixar de aplicar o entendimento firmado no
EAREsp
no 1.766.665/RS, segundo o qual a revisão das
astreintes
deve se restringir às parcelas vincendas; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise das datas de cumprimento da obrigação e quanto à incidência do Tema 1.296 do STJ, relativo à necessidade de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa coercitiva; (
iii
) examinar se houve omissão quanto à inexistência de preclusão
pro
judicato
na revisão da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do
EAREsp
no 1.766.665/RS, embora oriundo da Corte Especial do STJ, não
tem
natureza vinculante nos moldes do art. 927, III, do CPC, por não ter sido proferido sob o rito dos recursos repetitivos
. Embora tenha
elevada força persuasiva
, a sua aplicação exige
análise de aderência ao caso concreto.

4. Não há omissão quanto à não aplicação do precedente invocado
pelo
credor

Embargante
, pois
o Colegiado
demonstrou distinção suficiente: no paradigma havia revisão anterior das
astreintes
e incidência de preclusão
pro

judicato
consumativa; na hipótese, tratou-se da primeira análise efetiva da proporcionalidade do valor global da multa.

5. A revisão promovida no
A
gravo decorreu da manifesta exorbitância do montante executado e encontra amparo na jurisprudência do STJ que admite a readequação das
astreintes
para evitar enriquecimento sem causa, sem afronta aos
arts
. 523, § 1o, e 537, § 1o, do CPC.

6.
Inexiste
omissão quanto às datas de cumprimento da obrigação suscitadas pelo Banco
Embargante,
pois
o Colegiado
examinou, em sua essência, o modo de cumprimento e concluiu que houve tentativa imperfeita e desconforme à ordem judicial,
cujas
circunstância
s foram utilizadas
como elemento de ponderação para reduzir a multa.

7. Quanto ao Tema 1.296 do STJ, não h
á
como imputar omissão ao
A
córdão, pois o Agravo de Instrumento foi julgado antes da publicação da tese repetitiva. Ainda assim,
neste momento
, a compatibilidade
é
expressamente examinada.

8. A hipótese revela distinção relevante em relação ao Tema 1.296 do STJ: a multa foi fixada na decisão liminar de 18/12/2023; houve regular citação; o Banco interpôs o Agravo de Instrumento sem alegar inexigibilidade da multa por falta de intimação pessoal; manifestou-se após nova intimação para cumprimento; e, na Apelação, voltou a impugnar apenas o mérito da condenação e a proporcionalidade da multa.

9. A tese de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal somente foi suscitada após o trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença, configurando preclusão consumativa e nulidade de algibeira, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive quanto a matérias de ordem pública.

10. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não se verifica, pois o devedor teve pleno conhecimento da obrigação, recorreu da decisão liminar, manifestou-se nos autos e exerceu amplamente o contraditório e a defesa.

11. Não há omissão quanto à inexistência de preclusão
pro

judicato
na revisão da multa, pois o
A
córdão do Agravo de Instrumento enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Dois
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
O
EAREsp
no 1.766.665/RS, por não ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não se enquadra no art. 927, III, do CPC, de modo que sua não aplicação, quando demonstrada distinção fática relevante, não configura ofensa aos
arts
. 489, § 1o, VI, 926, 927 e 1.022 do CPC.
2.
A tese firmada no Tema 1.296 do STJ não afasta a incidência da preclusão consumativa
, tampouco
autoriza a alegação tardia de nulidade por ausência de intimação pessoal, sobretudo quando demonstrados o conhecimento inequívoco da ordem judicial, a falta de impugnação no momento oportuno e a inexistência de prejuízo.
3.
Inexiste omissão quanto à revisão das
astreintes
quando o acórdão já reconheceu expressamente a possibilidade de readequação do valor global da multa, inclusive em relação às parcelas vencidas, faltando interesse recursal à parte que já obteve esse resultado.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1o, VI, 523, § 1o, 537, § 1o, 926, 927, III e V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema 1.296
;

EAREsp
no 1.766.665/RS,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Corte Especial
,
DJe
06/06/2024
;
AREsp
no
2.731.834/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 12/03/2026; REsp no 2.189.014/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma
,
DJEN de 04/12/2025;
AgInt
no REsp no 1.373.978/MT, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 18/08/2020;

AgInt
nos
EREsp
no 2.164.750/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJEN de 17/03/2026;
AREsp
no 2.056.369/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 16/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de dois Recurso
s
de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Lucas Rizzi Ribeiro
e pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em virtude do Acórdão de Id.
349747371 que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

O primeiro Embargante alega que o Acórdão é omisso porque deixou de
observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante da Corte Especial (
EAREsp
no 1.766.665/RS), segundo
o
qual a modificação das
astreintes
somente é admitida em relação à multa vincenda, sendo vedada a revisão do valor já acumulado.

Sustenta que, ao reduzir a multa já vencida,
a Câmara
contrariou o disposto nos artigos 523, §1o, e 537, §1o, do Código de Processo Civil, bem como deixou de aplicar precedente obrigatório, em afronta ao artigo 927 do CPC.

Afirma, ainda, que não houve superação ou distinção do entendimento firmado pela Corte Especial, tampouco fundamentação adequada para afastar sua aplicação, em desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, previstos nos artigos 926 e 927, §4o, do CPC.

Aduz que, no
caso
, a situação fática se assemelha àquela apreciada pelo STJ, envolvendo o descumprimento reiterado de obrigação judicial e a incidência de multa periódica,
motivo pelo qual é in
admissível a redução do valor já consolidado.

Ressalta que não houve conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, circunstância que imped
e
a revisão da multa vencida na fase atual do processo.

Assim,
requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir
a omissão apontada, com aplicação do precedente vinculante do STJ e manutenção integral do valor das astreintes fixadas.

O Banco Embargante, por sua vez, a
lega
que o Acórdão é omisso quanto à
análise de fatos relevantes relacionados ao cumprimento da obrigação, notadamente a retirada do nome do
Embargado
dos cadastros restritivos em 07/03/2024 e a juntada substancial dos boletos em 12/03/2024, com posterior complementação em 13/08/2025, o que, segundo afirma, demonstra
o
cumprimento parcial e posterior adimplemento
integral
da obrigação.

Sustenta
que o Colegiado também não se manifestou
quanto à incidência de orientação superveniente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.296, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a aplicação da multa coercitiva
, e requer
manifestação expressa sobre a compatibilidade do julgado
com o Verbete 410 da Súmula
do STJ e o precedente repetitivo.

Aduz
que também há omissão no que tange
à
inexistência
de preclusão
pro

judicato
, sob a tese de q
ue não houve revisão anterior da multa cominatória nos autos, circunstância que autoriza sua redução com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento
.

Manifestação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. no Id. 351476897 e de Lucas Rizzi Ribeiro no Id. 352314380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antes de analisar os argumentos expostos pelos Embargantes, é necessário relembrar que
Lucas Rizzi Ribeiro
ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
sob
o argumento de falha na prestação do serviço bancário, consistente na
falt
a
de
remessa
dos boletos após a renegociação da dívida, o que ensejou a indevida negativação de seu nome e a propositura de Ação
d
e Busca
e
Apreensão sem lastro.

A instituição financeira foi condenada a excluir o nome do autor dos cadastros restritivos, disponibilizar os boletos nos termos da renegociação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
além de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

A
sentença
transitou em julgado em 10/04/2025, após interposição de Recurso de Apelação, no qual a Câmara desproveu
o Apelo
da instituição financeira e
a
manteve integralmente, com ajuste dos consectários legais e majoração dos honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, o credor deu início ao cumprimento de sentença e requereu a intimação do executado para pagamento do débito, no valor atualizado de aproximadamente R$ 1.152.497,69
(um milhão, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos)
, decorrente, em sua maior parte, da incidência das
astreintes
pelo descumprimento da ordem judicial.

O julgador
a quo
recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do
E
xecutado para pagamento no prazo legal, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Na sequência, constatando o pagamento parcial do débito, determinou a complementação do valor exequendo, mantendo a higidez da multa diária, por
inexistência de prova
do adimplemento integral da obrigação.

Posteriormente, ao analisar a proporcionalidade do montante executado a título de
astreintes
, o
Juiz
singular,
no
primeiro momento, entendeu por limitar a incidência da multa diária ao período de 100 (cem) dias, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade da medida coercitiva.

Todavia, em decisão superveniente, ao apreciar Embargos de Declaração opostos pelo
E
xecutado e pedido de reconsideração formulado pelo
E
xequente, reconheceu a impossibilidade de modificação da multa já vencida, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
revisão das
astreintes
deve se restringir às parcelas vincendas, não alcançando aquelas já consolidadas.

Dessa forma, afastou a limitação e determinou a manutenção integral do valor apurado na planilha apresentada pelo
E
xequente,
ressalvada apenas a possibilidade de futura reavaliação mediante impugnação específica devidamente instruída
.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs Agravo de Instrumento.

Em suas razões alegou, em síntese, que a decisão agravada
violou o Enunciado
410 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a exigibilidade das
astreintes
sem a prévia intimação pessoal do devedor
.

S
ustentou que a impugnação ao cumprimento de sentença, embora intempestiva, deveria ser conhecida por versar sobre matéria de ordem pública, especialmente quanto ao alegado cumprimento da obrigação de fazer
.

Argumentou ser
manifesta
a
desproporcionalidade do valor executado, superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) e
requere
u
, subsidiariamente, a redução da multa para patamar razoável ou sua limitação ao valor da obrigação principal.

Na contraminuta, o Agravado aduziu que a impugnação ao cumprimento de sentença é manifestamente intempestiva, o que impede o conhecimento das matérias nela veiculadas, ainda que sob o argumento de ordem pública
.

Asseverou
que a instituição financeira permaneceu reiteradamente inerte no cumprimento da obrigação,
o que deu
causa ao elevado montante das
astreintes
.

D
estacou a recalcitrância do Banco ao longo
da
demanda, inclusive com apresentação de documentos incorretos e descumprimento reiterado da ordem judicial
.

Afirmou que deve ser aplicado
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa acumulada não pode ser reduzida quando fixada em valor razoável,
pois o
montante elevado
decorre
exclusiva
mente
da conduta do devedor.

A Câmara, em julgamento unânime, deu provimento ao
R
ecurso.

O Colegiado firmou entendimento de que não é necessária a intimação pessoal do devedor para a incidência das
astreintes
quando este se encontra regularmente representado nos autos por
A
dvogado,
pois é
suficiente a intimação por meio da imprensa oficial, nos termos do artigo 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil
.

A
ssentou, ainda, que a impugnação intempestiva não impede a análise de matérias que
não
demandem dilação probatória, as quais podem ser conhecidas em Exceção
d
e
Pré
-Executividade; concluiu que
tendo
a

multa alcançado valor elevado, mostra-se cabível sua redução quando verificada desproporção em relação à finalidade coercitiva
.

Fixou-a em R$ 21.654,52 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), pois firmou convicção que essa quantia é
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Dos Embargos opostos por Lucas Rizzi Ribeiro:

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
A
córdão,
sob
o argumento de que o Colegiado deixou de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
no
1.766.665/RS, segundo o qual a revisão das
astreintes
deve se restringir às parcelas vincendas, vedada a redução do montante já acumulado.

Alega, ainda, violação aos artigos 523, § 1o, 537, § 1o, 926 e 927 do Código de Processo Civil, s
ob a tese de
que o
Colegiado
deixou de observar precedente obrigatório,
e
não
fez
distinção ou superação do entendimento
da
Corte Especial do STJ.

Afirma que o caso
sob análise
guarda identidade com o paradigma invocado,
que inexiste
qualquer peculiaridade apta a afastar sua aplicação, bem como sustenta que não houve conversão da obrigação em perdas e danos, circunstância que, segundo entende, imped
e
a revisão da multa já vencida.

Razão não lhe assiste.

No que se refere ao precedente
citado
pelo Embargante, destaca-se que o julgamento do
EAREsp
no 1.766.665/RS, embora proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não
tem
natureza de precedente vinculante nos moldes do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não foi submetido ao rito dos recursos repetitivos
.

Com efeito, o caráter vinculante previsto n
aquele citado dispositivo
restringe-se às teses firmadas em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, o que não se verifica na hipótese, tratando-se, no caso, de julgamento em
Embargos
d
e Divergência
.

Desse modo, referido precedente ostenta elevada força persuasiva, mas
não
tem
eficácia vinculante automática
erga omnes
, razão pela qual sua aplicação exige análise de aderência ao caso concreto, admitindo distinção quando presentes circunstâncias fáticas diversas.

Nesse contexto,
afast
o
, de forma expressa, a alegação de violação aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, uma vez que
n
o
julgamento
do Agravo de Instrumento, o Colegiado
observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas deix
ou
de aplicar, de maneira fundamentada, precedente específico por
inexistência
de identidade fática, o que se coaduna com o disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC.

De igual modo,
não procede a alegação de ausência de distinção (
distinguishing
), pois
no A
córdão embargado, ainda que de forma sintética, evidenciou
-se
que a hipótese dos autos não se amolda ao paradigma invocado, afastando sua incidência de forma fundamentada.

Com efeito, no julgamento do
EAREsp
no 1.766.665/RS, a Corte Especial enfrentou situação específica
em que

já havia ocorrido prévia revisão do valor das
astreintes
; e se reconheceu a incidência de preclusão
pro

judicato
consumativa,
vedando sucessivas modificações do montante anteriormente
já
alterado.

Diversamente,
neste caso
, não se verifica a existência de sucessivas revisões da multa, tampouco a ocorrência de preclusão consumativa, pois o que se tem é a
primeira análise efetiva da proporcionalidade do valor global
da
multa cominada
,
no âmbito do Agravo de Instrumento
.

Além disso,
o Colegiado
reconheceu que o montante executado atingiu patamar manifestamente exorbitante, dissociado da finalidade coercitiva da
imputação
, o que autoriza sua readequação com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao art
igo
537, § 1o, do CPC.

Nesse ponto, cumpre consignar,
explicitamente
, que
não há violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a readequação do valor das
astreintes
, quando constatada sua desproporcionalidade, encontra respaldo na própria jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a intervenção judicial para evitar enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, não há afronta ao artigo 523, § 1o, do CPC, pois a controvérsia não diz respeito à sistemática de cumprimento de sentença ou aos consectários legais do inadimplemento, mas sim à adequação do valor da multa coercitiva, matéria de natureza processual e sujeita ao controle judicial.

Quanto à alegação de identidade fática com o precedente invocado, igualmente não procede, pois, conforme já consignado, o caso paradigma envolvia situação de revisão anterior da multa e incidência de preclusão consumativa, circunstâncias
inexistentes
na hipótese em exame.

Também não merece acolhimento
o argumento
de que
o fato de que

não

ter havido

conversão da obrigação em perdas e danos
imped
iria
a revisão da multa, porquanto tal circunstância não constitui requisito para a readequação das
astreintes
, que se fundamenta na análise de sua proporcionalidade e finalidade coercitiva.

Dessa forma, verifica-se que
não há
qualquer omissão relevante a ser s
uprida
,
e
a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que
neste voto
aprecia
-se
e afasta
-se
alegação de
afronta
aos artigos 489, § 1o, 523, § 1o, 537, § 1o, 926, 927, incisos III e V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como examina
-se, de forma expressa,
a
aplica
ção
do entendimento firmado no
EAREsp
no 1.766.665/RS, afastando-o por
completa falta
de aderência fática ao caso concreto.

Dos Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
:

Este Embargante sustenta que o Acórdão é omisso
quanto à análise das datas de cumprimento da obrigação
.

A
firma que houve cumprimento substancial das determinações judiciais, com a juntada de boletos em março de 2024 e complementação posterior em agosto de 2025, bem como exclusão do nome da parte adversa dos cadastros de inadimplentes em março de 2024, circunstâncias que devem ser consideradas para fins de revisão da multa cominatória.

Não há qualquer vício a ser suprido, haja vista que o Colegiado
enfrentou, de forma suficiente e direta, a controvérsia relativa ao modo como a obrigação foi cumprida pelo
E
mbargante e às repercussões desse comportamento sobre a incidência e a revisão das
astreintes
.

Com efeito, a
o examinar o mérito do Agravo de Instrumento, o Colegiado consignou expressamente que a obrigação imposta ao Banco consistia em providenciar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e emitir novos boletos para pagamento das parcelas vencidas a partir de outubro de 2023, sem acréscimo de juros e multa.

Na sequência, registrou, de forma textual, que o
Embargante
“efetivamente apresentou dificuldades no cumprimento integral da obrigação”
, porque juntou boletos que
“não correspondiam exatamente ao determinado pelo Juízo”
, seja por contemplarem períodos já quitados, seja por manterem encargos moratórios que deveriam ter sido excluídos.

Ao final, concluiu que, embora não
se
ja
toler
ável
o descumprimento da ordem judicial, o montante acumulado a título de multa
,
superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais),
mostrava-se manifestamente desproporcional, razão pela qual promoveu sua redução equitativa.

Vê-se, portanto, que a matéria foi apreciada em sua essência. O
Órgão julgador
não ignorou o comportamento posterior do
Embargante,
tampouco
desconsiderou a existência de atos voltados ao adimplemento. Ao contrário, partiu justamente da premissa de que houve tentativa de cumprimento, embora imperfeita e em desconformidade com a ordem judicial, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, concluir pela redução do valor global das
astreintes
. Isso revela que o julgado apreciou o grau de atendimento da obrigação e o utilizou como elemento de ponderação para redimensionar a multa cominatória.

O fato de
o
voto condutor
não
menciona
r
, uma a uma, as datas indicadas pelo embargante
,
07/03/2024, 12/03/2024 e 13/08/2025
,
não caracteriza omissão
, pois o Ó
rgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos ou elementos cronológicos invocados pela parte, desde que enfrente a questão jurídica central devolvida ao exame, o que efetivamente ocorreu.

Assim, inexiste omissão a
ser suprida
quanto ao primeiro ponto, porquanto
a Câmara
apreciou, de forma suficiente, a repercussão do comportamento posterior
do Embargante
sobre a coercitividade da multa, apenas não acolhe
u
a leitura
por ele
pretendida.

O Embargante também s
ustenta omissão quanto à incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1296, especialmente no que se refere à necessidade de intimação pessoal do devedor como requisito para a imposição de
astreintes
.

Requer a
manifestação expressa acerca da compatibilidade do
A
córdão embargado com o referido precedente.

Neste capítulo, convém destacar que o Agravo de Instrumento foi julgado em
24/02/2026
, enquanto
os Acórdãos que julgaram os Recursos Especiais afetados
ao rito
dos
repetitivos
foram publicados apenas em 20/03/2026.

Ou seja, quando

foi
publicada a Tese Jurídica firmada no Tema
1.296 do STJ, este Tribunal já havia julgado o Agravo de Instrumento, de modo que não há falar em omissão quanto à orientação da Corte Superior, muito menos em inobservância do precedente
que vei
o
a se tornar
obrigatório
.

No que tange à incidência da
multa cominatória, a Câmara concluiu que não é necessária a intimação pessoal do
E
xecutado,
por entender suficiente a intimação realizada na pessoa do
A
dvogado constituído, nos termos do art
igo
513, § 2o, I, do CPC, razão pela qual afastou a aplicação
do Verbete
410 d
a Súmula do
STJ no caso concreto, consignando, ainda, que a instituição financeira tinha plena ciência da obrigação imposta,
pois participou
ativamente do processo e pratic
ou
diversos atos processuais
.

Tal
entendimento,
em tese
, diverge da tese jurídica
firmada pela
Corte Especial do STJ
no Tema 1.296, cuja redação tem o seguinte teor
:

A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.

Há,
contudo,
distinguishing
, que não pode
passar desapercebido
.

A multa cominatória foi fixada na decisão que deferiu o pedido liminar
formulado pelo Embargado
,
a qual foi
proferida em 18/12/2023, ocasião em que restaram claramente delineadas as obrigações impostas à instituição financeira
e
a consequência jurídica para o caso de descumprimento
.

A partir desse momento, não há qualquer dúvida quanto à ciência
da instituição financeira
. Isso porque
,
após a regular citação, ato de natureza pessoal, formou-se a relação processual, assegurando-se ao Banco conhecimento formal da demanda e do conteúdo da ordem judicial
. Não bastasse isso,
o
conhecimento
da decisão liminar e da cominação de multa foi reiteradamente demonstrada ao longo da marcha processual.

Com efeito, é
incontroverso que
, ao tomar ciência da obrigação imposta e da multa para o caso de descumprimento,
o Banco interpôs o Agravo de Instrumento no 1003231-98.2024.8.11.0000, por meio do qual buscou a reforma da tutela concedida.

Naquele

R
ecurso,
contudo,
a insurgência voltou-se
tão-somente

a
os requisitos autorizadores da tutela de urgência, à necessidade de dilação probatória e à alegada
desproporcionalidade da multa fixada
.
Não houve qualquer alegação de inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor.

Esse aspecto assume especial relevância.
D
iante de decisão que instituiu obrigação cominatória e contra a qual
o Embargante
se insurgiu
por meio de
R
ecurso próprio,
deliberadamente
deixou de suscitar
a inexigibilidade por falta de intimação pessoal
, limitando sua atuação recursal à discussão de mérito e de proporcionalidade
das
astreintes
.

Na sequência, sobrevindo notícia de descumprimento da ordem judicial, o J
ulgador singular
determinou nova intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa,
oportunidade em que o Banco se manifestou nos autos, o que reforça, de forma inequívoca, a sua ciência quanto à ordem imposta e às consequências do inadimplemento
.

Sobreveio, então, a sentença, que ratificou integralmente a decisão liminar e manteve a incidência da multa cominatória anteriormente estabelecida, consolidando o comando judicial já vigente.

O Banco Embargante interpôs Recurso de Apelação e,
mais uma vez,
deixou de suscitar a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal
. No Apelo,
limit
ou
sua insurgência a afastar a falha na prestação do
serviço, impugnar o dano moral, questionar o nexo causal e pleitear,
subsidiariamente, a redução da multa sob o enfoque da razoabilidade e proporcionalidade
.

Somente após o trânsito em julgado da sentença, já na fase de cumprimento de sentença
,
é que o Executado
houve por bem
sustentar a tese de inexigibilidade da multa cominatória.

Essa sequência evidencia,
de
forma
inequívoca
, a ocorrência de preclusão consumativa.

Não se pode esquecer que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual nulidade decorrente de vício de intimação
tem
natureza relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Aliás
, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que até mesmo matérias de ordem pública submetem-se à preclusão quando não oportunamente suscitadas.

Com efeito, a Corte Superior entende que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas
a
elas são aplicadas a preclusão consumativa.

Nas pala
vras do Ministro João Otávio de Noronha,
“estão sujeitas à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
.

(
AREsp
n. 2.731.834/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)
.

Nos termos da tese de julgamento do
REsp n. 2.189.014/RJ,
de relatoria do
Ministro Humberto Martins
:
“A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.”

(REsp n.
2.189.014/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025)
.

Isso quer dizer que,
“as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.”

(
AgInt
no REsp n. 1.373.978/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 18/8/2020
).

Também é assente o entendimento de que a suscitação tardia de nulidade configura a chamada nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual, ainda que se trate de matéria que, em tese, poderia ser conhecida de ofício.

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ,
em Agravo Interno julgado em 11/03/2026:

(...) A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.

(
AgInt
nos
EREsp
n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026)
.

Diante desse panorama, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a situação dos autos se amolda, com precisão, às hipóteses de incidência da preclusão consumativa, uma vez que a questão foi decidida, o Embargante teve inequívoca ciência e deixou de impugná-la nos momentos processuais adequados, optando por suscitar a alegação apenas
após a formação de situação desfavorável, o que caracteriza típica nulidade de algibeira e afasta, por completo, a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade da multa no caso concreto.

Ademais,
“a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, depende da demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (
pas
de
nullité

sans

grief
)

(
AREsp
n. 2.056.369/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, o Executado

teve
conhecimento
da decisão liminar;

interpôs recurso contra ela;

manifestou-se após
nova
intimação para cumprimento da obrigação;

e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a tramitação.

Nesse cenário,
a alegação
da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.296 não conduz, por si só, à inexigibilidade da multa no caso concreto.

Com efeito, a orientação da Corte Especial está fundada na necessidade de assegurar a ciência efetiva do devedor quanto ao início do prazo para cumprimento da obrigação, diante das relevantes consequências decorrentes da incidência das
astreintes
. Trata-se, portanto, de garantia voltada a evitar a imposição de penalidade sem conhecimento real da ordem judicial.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Conforme já exposto, neste caso
, a ciência do Executado não apenas existiu, como se revelou inequívoca e reiterada, evidenciada pela citação pessoal, pela interposição de
R
ecurso contra a decisão
que concedeu a medida
liminar, pelas manifestações posteriores e pela continuidade da atuação processual.

Mais do que isso, o que se verifica é que o Executado, ciente do suposto vício desde o início, optou por não
o arguir
no momento processual adequado.

É precisamente nessa circunstância que se estabelece a distinção relevante em relação ao precedente invocado.

A tese firmada no Tema 1.296 não afasta a incidência das regras processuais relativas à preclusão, tampouco autoriza a parte a suscitar, de forma tardia, nulidade que poderia e deveria ter sido arguida oportunamente.

Assim, a não aplicação do precedente obrigatório, no caso concreto, não decorre de sua desconsideração, mas de sua inadequação às circunstâncias fáticas verificadas, devidamente demonstrada à luz da dinâmica processual dos autos.

Com isso
,
examinada
a pertinência do precedente invocado
, sua incidência é afastada
mediante distinção concreta, fundada na efetiva ciência do devedor e na preclusão da matéria.

É pertinente ressalvar que
a observância dos precedentes obrigatórios não dispensa o exame de sua aderência ao caso concreto, sendo legítima sua não aplicação quando evidenciada distinção relevante, como ocorre na hipótese.

Nesse cenário, não se configura a omissão suscitada pelo Embargante. Isso porque, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, a tese firmada no Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça ainda não havia sido publicada, não sendo, portanto, exigível sua observância naquele momento. Ainda assim, instada a se manifestar em sede de Embargos de Declaração, esta Corte procede ao exame expresso da compatibilidade entre o acórdão embargado e o referido precedente, concluindo, de forma fundamentada, pela existência de
distinção relevante, consubstanciada na inequívoca ciência do devedor e na incidência da preclusão consumativa sobre a tese ora invocada.

O Embargante também sustenta omissão quanto à inexistência de preclusão
pro

judicato
na revisão da multa cominatória, sob o argumento de que não houve revisão anterior do valor, o que autoriza sua reavaliação integral, inclusive quanto às parcelas vencidas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão.

Isso porque, ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara já enfrentou expressamente a matéria, ao reconhecer que a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, razão pela qual procedeu à readequação do valor global das
astreintes
com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, sequer há interesse recursal. O resultado pretendido pelo Embargante
,
consistente na possibilidade de revisão da multa, inclusive quanto às parcelas já vencidas
,
já foi integralmente alcançado no julgamento do Agravo de Instrumento, o que evidencia a ausência de utilidade no acolhimento dos Embargos de Declaração quanto a esse ponto.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por
Lucas Rizzi Ribeiro

e
o Recurso
Aclaratório
d
o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026